Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO DA AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADO DEVIDAMENTE INDICADO NA INICIAL DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEQUISA E PENHORA DE ATIVOS DA CONJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível o pedido de não conhecimento do recurso em razão de falta de cadastramento do advogado da agravada no agravo de instrumento, já que consta da petição recursal sua correta indicação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que casada com o devedor, sob pena de afronta ao devido processo legal.
2.1. No caso dos autos, não pode a cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. Precedentes.
3. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.